Tribunal: TJMT
Processo: 1027703-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027703-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA DE QUEIROZ MAMEDES NEVES - CPF: 068.817.811-13 (RECORRENTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). QUITAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA POSTERIOR DE SALDO REMANESCENTE. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de cobrança de suposto saldo remanescente de contrato de parcelamento estudantil (PEP), mesmo após a consumidora ter realizado acordo para quitação integral da dívida, formalizado
por
termo que atestava saldo devedor zerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado pela consumidora, com base em termo de confissão de dívida que previa saldo remanescente zero, quitou integralmente o contrato de parcelamento estudantil; e (
ii
) se a cobrança posterior e a necessidade de buscar a via judicial para resolver a controvérsia configuram dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova da quitação da dívida é ônus do devedor. No caso, a consumidora comprovou o pagamento do valor acordado para quitação antecipada do contrato, conforme termo de confissão de dívida emitido pela própria instituição de ensino, que expressamente previa um saldo devedor de R$ 0,00 após o adimplemento. A cobrança posterior, sob a alegação de um saldo remanescente não informado na negociação, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando conduta ilícita.

4.
O dano moral está configurado pela teoria do desvio produtivo do consumidor. A consumidora foi compelida a despender tempo e esforço em diversas
tentativas infrutíferas de resolver a cobrança indevida na esfera administrativa, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido. Essa situação ultrapassa o simples descumprimento contratual e caracteriza ofensa indenizável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A quitação de dívida decorrente de parcelamento estudantil se comprova por meio de termo de confissão emitido pelo credor que, de forma expressa, atesta a inexistência de saldo devedor após o pagamento do valor acordado, sendo indevida a cobrança posterior de valores supostamente não apurados à época, em observância à boa-fé objetiva e ao dever de informação. 2. A conduta do fornecedor que, após formalizar a quitação integral de um débito, realiza novas cobranças e se recusa a solucionar a questão administrativamente, forçando o consumidor a buscar a via judicial, caracteriza dano moral pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 47 do Código de Defesa do Consumidor;
Arts
. 319 e 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; TJMT, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027703-29.2025.8.11.0001

Origem
: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Recorrido
: Isadora de Queiroz
Mamedes

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Isadora de Queiroz
Mamedes
ajuizou reclamação em face de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A. Noticiou que: a) seus pais firmaram contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) em 2016 para custear seu curso de Direito; b) após sua formatura em 2022, os pagamentos do saldo remanescente reiniciaram em julho de 2023; c) em maio de 2024, sua genitora foi à sede da reclamada para quitar o contrato, sendo informada que o saldo devedor era de R$ 12.144,45, mas foi negociado por R$ 11.014,42, valor que foi integralmente pago; d) em outubro de 2024, recebeu cobrança no valor de R$ 27.724,04, sem qualquer justificativa; e) ao questionar a reclamada, foi informada que na ocasião anterior não havia sido gerado todo o saldo remanescente do contrato. Requereu a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; c) a concessão de tutela antecipada para que a reclamada se abstivesse de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo singular concluiu que: a) a autora firmou contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP 30) com a reclamada; b) a autora formalizou contrato de confissão de dívida com a reclamada para pagamento dos débitos de 10/06/2024 a 10/03/2025, os quais foram pagos integralmente; c) a reclamada não comprovou a legitimidade da cobrança do débito constante no boleto encaminhado à autora em data posterior àquela em que acreditou ter quitado a dívida; d) embora não haja provas de inclusão do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito, a autora travou verdadeira batalha para resolver a situação administrativamente, sem êxito; e) aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou inexistente o débito de R$ 27.724,04 em nome da autora; b) condenou a demandada ao pagamento de danos morais à autora no importe de R$ 4.000,00; c) confirmou a liminar concedida nos autos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a autora tinha ciência da contratação do PEP e do saldo remanescente; b) o valor cobrado é devido, pois representa o saldo remanescente do contrato de parcelamento estudantil; c) não houve quitação integral do contrato, mas apenas de parte das parcelas; d) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; e) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrida quitou integralmente o contrato de parcelamento estudantil; b) a recorrente não comprovou a legitimidade da cobrança posterior; c) o dano moral está configurado pela teoria do desvio produtivo do consumidor; d) o valor da indenização é adequado e proporcional ao dano sofrido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

“(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).”

No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação do Contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP). A recorrida sustenta ter quitado integralmente o débito, enquanto a recorrente alega a existência de um saldo remanescente.

No caso concreto, a recorrida desincumbiu-se de seu ônus probatório, demonstrando de forma robusta a quitação da dívida. O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, acertadamente concluiu que
"havendo provas de que a autora efetuou o pagamento da dívida que possua com a reclamada (art. 373, I, do CPC), aliada ao fato de que inexistem elementos que demonstrem a legalidade da cobrança de suposto saldo remanescente do
débito
pela reclamada (art. 373, II, do CPC), concluo pela
procedência
do pedido e
declara
a

inexistência
do
débito
".

Ademais, o Termo de Confissão de Dívida (ID/PJe2 325956429), elaborado pela própria recorrente, é explícito em sua Cláusula 2.1 ao estabelecer que, uma vez paga a parcela acordada,
“o valor restante da
dívida
, equivalente a R$ 0.00 (Zero), ser cedido...”
. A redação é clara e não deixa margem para interpretações diversas, criando na consumidora a legítima expectativa de que sua obrigação estaria extinta. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 47), qualquer ambiguidade em cláusulas contratuais deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor.

Outrossim, as conversas via
WhatsApp
entre a genitora da autora e a preposta da ré (ID/PJe2 325956431 a 325956438) confirmam que a negociação visava a
"antecipação de quitação"
do contrato. A preposta, ao enviar o boleto e o termo, afirmou que o documento era para
"ciência de todo débito incluso até 03/2025"
(ID/PJe2 325956436), reforçando a ideia de um acordo terminativo. A cobrança posterior de um suposto saldo remanescente configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC).

Por fim, o comprovante de pagamento no valor de R$ 11.014,42 (ID/PJe2 325956424, pág. 11) contém a descrição
"Unic quitação PEP"
, o que evidencia a finalidade do adimplemento. A conjugação desses elementos forma um conjunto probatório coeso, que permite concluir pela quitação integral da obrigação
e a cobrança caracteriza conduta ilícita
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a sentença acertadamente reconheceu o dano moral, fundamentando que a autora
"travou verdadeira batalha a fim de resolver a situação de forma administrativa de acordo com as
inúmeras
mensagens trocadas com os prepostos da demandada todas sem
êxito
" (ID/PJe2 325956915). De fato, a recorrida demonstrou ter despendido tempo e esforço consideráveis na tentativa de solucionar a cobrança indevida, por meio de contatos telefônicos, mensagens via
WhatsApp
e abertura de protocolo no portal da instituição (
IDs
/PJe2 325956851 a 325956855), sem obter uma solução eficaz, o que a obrigou a buscar a tutela jurisdicional.

Esta
situação ultrapassa a esfera do simples descumprimento contratual e configura o dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, conforme jurisprudência desta Turma Recursal:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

Portanto, a conduta da recorrente, ao impor à consumidora um ônus desnecessário para a resolução de um problema que ela mesma criou, justifica a condenação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025